Tribunal: TJPA
Processo: 0807774-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807774-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRENO FARIAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807774-47.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: BRENO FARIAS RODRIGUES

IMPETRANNTE:

OLIVALDO VALENTE DOS SANTOS JÚNIOR-

OAB/PA 26.943

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CAMETÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERADA QUANDO HOMOLOGADA A PRISÃO em FLAGRANTE E TRANSFORMADA EM PREVENTIVA. DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 E 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Olivaldo Valente dos Santos Júnior, em favor de BRENO FARIAS RODRIGUES, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá-PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente foi preso preventivamente, acusado da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico em face de sua ex-companheira.

Alega ainda que foi indeferido o pedido de liberdade provisória, mantendo-se a prisão provisória.

Assevera que teria havido constrangimento ilegal por ausência da audiência de custódia do paciente, bem como que haveria desnecessidade da prisão preventiva e o cabimento das medidas diversas da prisão. Por fim, aduz que a prisão preventiva no caso em concreto estaria assumindo a função de antecipação da pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Pede, então, a concessão da ordem nos termos requeridos, para que possa responder em liberdade a todos os atos processuais, julgando-se procedente o
writ
, com aplicação de medidas cautelares diversas (Num. 19494914 - Págs. 1-15).

Fora indeferida a liminar por não vislumbrados os requisitos (Num. 19540990 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 19667273 - Págs. 1-4), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação do
writ
(Num. 19819019 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando em suma a ausência da audiência de custódia, desnecessidade da prisão preventiva e cabimento das medidas diversas da prisão, e, por fim, afirma que a prisão preventiva estaria servindo de antecipação da pena, o que lhe conferiria o direito do paciente de responder ao processo-crime em liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo vê-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal de n.º 0800525-09.2024.8.14.0012, acusado da prática de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, no ambiente doméstico (art. 129, §13º, 147, 148, §1º, I do CPB c/c art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/2006).

Pela análise dos argumentos prestados pela defesa, em cotejo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, entendo que a não realização da referida audiência de custódia resta superada, como será demonstrado.

In casu
, tem-se que a não realização da referida audiência de custódia resta superada, ante a decisão judicial que homologou a prisão em flagrante e decretou a preventiva, que constitui novo título, não havendo, destarte, que se falar em constrangimento ilegal.

Nesse sentido, veja-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO REALIZAÇÃO APRESENTAÇÃO AO JUIZ EM VINTE E QUATRO HORAS. PRISÃO FUNDADA EM NOVO TÍTULO.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 2.
A não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal. Com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
. (...). ( RHC 101.091/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018). Grifo nosso.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006.
TESE DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. VÍCIO SUPERADO. DECRETO PRISIONAL
. (...). 1
. Esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual, realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como no presente caso, fica superada a alegação de nulidade porventura existente em relação à ausência de audiência de custódia
. (...). ( RHC 98.748/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018). Grifei

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO
. 1. (...). 2.
O entendimento majoritário desta Sexta Turma é no sentido de que a ausência da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois observadas as outras garantias processuais e constitucionais, restando então superado o exame desse tema
. Precedentes. (...). (RHC 95.025/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). Grifei

Ressalta-se que a não ocorrência da audiência de custódia não é fato suficiente à revogação da medida, eis que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública.

Desse modo, encontra-se superada a alegação de ilegalidade da prisão do paciente por ausência de audiência de custódia, a qual, como cediço, tem o propósito de aferir a legalidade da prisão em flagrante.

Logo, estando o paciente custodiado em decorrência de novo título prisional, baseado em fundamento diverso, não há que se aventar em ilegalidade pela não apresentação do preso imediatamente ao juízo.

Por tais fundamentos, resta superado o constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente.

Sem maiores delongas, não restam dúvidas que por se tratar de caso envolvendo violência doméstica, verifica-se a possibilidade da prisão preventiva, especialmente quando há fatos que demonstram a reiteração do paciente na prática de delitos contra mulher.

Importante destacar o que restou ponderado pelo magistrado
a quo
, trazendo as devidas razões para a manutenção da preventiva quando do indeferimento do pedido de liberdade provisória,
in verbis
:

(...) “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do réu de ID 111602755, o Ministério Público se manifestou desfavorável (ID 113097501).

Entendo que os requisitos autorizadores da prisão cautelar ainda estão presentes, considerando principalmente o fato de ser processo que envolve violência física e psicológica contra a vítima, evidenciando que em liberdade o réu pode reiterar a conduta ou ameaçar a vítima, mormente considerando que já responde a outro processo por violência doméstica. Por essa razão, o fumus
comissi delicti
e o
periculum libertatis
caracterizados pelo receio de que a vítima seja novamente procurada pelo réu, demonstram que há necessidade de manutenção da prisão preventiva. Ademais, não vejo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão seja suficiente, por ora, para contenção do perigo da liberdade do denunciado.

Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO BRENO FARIAS RODRIGUES.” Grifo nosso.

Vê-se que o paciente já respondeu a ação penal pela prática de delitos cometidos em contexto de violência doméstica, qual seja, o Processo de n.º 0005722-17.2020.8.14.0012.

Ora, tal circunstância revela que, aparentemente, o paciente não mantém o devido respeito para com o gênero feminino, sendo evidente o risco de reiteração ou até mesmo de escalada delitiva, razão pela qual a segregação cautelar é necessária.

Vê-se que os delitos foram praticados no contexto de violência doméstica e o risco de reiteração em desfavor da vítima é evidente.

O próprio legislador, ciente de que a violência doméstica em geral envolve delitos com reprimendas brandas, paradoxalmente traz consigo risco para a integridade física das vítimas, estabeleceu no art. 313, III, do Código de Processo Penal, que em qualquer das circunstâncias previstas no seu art. 312:

"
será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos (...) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
."

Nessa mesma toada, é a posição da jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – NÃO CONCESSÃO.
Nos casos de violência doméstica, a manutenção da prisão preventiva não deve se orientar apenas pelo preceito secundário do crime apurado. Havendo elementos indiciários a demonstrar o risco concreto à integridade da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar decretada pelo juízo a quo. Habeas Corpus a que se nega concessão, ante a necessidade de garantia da ordem pública e da integridade da vítima
. (TJ-MS - HC: 40001150620238129000 Maracaju, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023). Grifo nosso.

Desse contexto, é possível afirmar que o comportamento do paciente reflete à necessidade de manutenção da custódia cautelar, máxime diante do risco evidente à integridade da vítima.

No tocante a antecipação da pena, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva, (Id. 19495919 - Págs. 1-3) se fundamenta em elementos fáticos-jurídicos da prisão cautelar, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Como visto, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça a necessidade da medida para garantia da vida e integridade física da vítima. Nesse contexto, preenchidos os requisitos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), há de haver a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar.

Logo, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a integridade da vítima, que teria sido afetada pela conduta do paciente e o risco de reiteração delitiva. Desta feita, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela substanciada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Por fim, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os motivos para a decretação, além do que o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis não afastam, per si, a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

À vista do exposto, conheço e denego a ordem em consonância com o parecer ministerial.

Belém, 04/07/2024